Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. CRITÉRIO. MERECIMENTO. SUBTENENTE. PARCIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA HIERARQUIA. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o autor formulou desistência expressa quanto ao pedido de antecipação da tutela formulado no bojo do recurso de apelação, homologou-se a desistência parcial do recurso.
2. Não se verifica qualquer ilegalidade na restrição da participação no Curso Preparatório de Oficiais por restringir a participação, dentro de critério de merecimento, aos subtenentes, pois necessário também que se respeito ao princípio constitucional da hierarquia, o que se traduz na possibilidade de participação apenas daqueles que estão em posicionamento superior na carreira, coincidindo com serem também os mais antigos.
3. Assim, não restou verificada qualquer ilegalidade ou ilicitude no ato administrativo, mostrando-se correta a sentença que denegou a segurança.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.